Tribunal: TJES
Processo: 5010615-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010615-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TANIA MARIA FERREIRA PAGANO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – TÍTULO EM QUE SE FUNDA A LIDE EXECUTÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NÃO NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA – DÚVIDA DIRIMIDA –
AUSÊNCIA DE
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – EXIGÊNCIA
EXCEPCIONALMENTE
MITIGADA –
INEXIST
ÊNCIA DE DÚVIDA
QUANTO A

AUTENTICIDADE,
EFICÁCIA
E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – C
ONTROVÉRSIA
EM RELAÇÃO
DO QUANTUM EXEQUENDO – SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) A petição inicial é suficientemente clara ao apontar, como título executivo extrajudicial, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 422584919, pelo qual a executada teria confessado uma dívida de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) e se comprometido a adimpli-la em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.321,44 (dois mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), o que reafirmou ao impugnar o incidente e em sede de contrarrazões.

2)
Logo, trata-se de execução fundada em instrumento particular pelo qual foi confessada uma dívida e, apesar de o título estar acompanhado de uma nota promissória, trata-se de mera garantia extra exigida pelo credor que, entretanto, não demonstrou seu intento em executá-la.

3)
Está consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caráter excepcional, a ausência de assinatura de duas testemunhas subscritoras do instrumento contratual não é capaz, por si só, de ensejar a invalidade do título executivo extrajudicial, diante da possibilidade de ser mitigada quando a certeza sobre a existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos.

4)
Não há impugnação da executada/excipiente quanto a autenticidade, eficácia e validade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, porquanto reconhece a celebração do ajuste, não obstante questionar a inclusão, de maneira supostamente indevida, de dívidas que nem sequer estariam vencidas.

5
)
O art. 786 do CPC/2015 estabelece que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”, devendo se entender por “liquidez” a característica de que o quantum exigido pela parte credora esteja demonstrado com clareza no título ou possa ser apurado por simples operação aritmética (CPC/2015, art. 786, parágrafo único) e, na espécie, é suficientemente clara a petição inicial ao apontar o valor devido, a saber, de R$ 121.596,00 (cento e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais), que corresponderia ao saldo devedor da operação à época da propositura da ação.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Tania Maria Ferreira Pagano

contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória (Id origem 26533924), que rejeitou a
exceção de pré-executividade
que opôs na “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Banco Bradesco S/A
.

Em suas razões recursais (Id 5996006), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
faz jus à assistência judiciária gratuita;
(ii)
o título em que se lastreia a demanda executória carece dos requisitos legais para a sua formação, a saber, certeza, liquidez e exigibilidade;
(iii)
a petição inicial nomeia o instrumento particular de confissão de dívida como sendo o título executivo, e não a nota promissória a ele vinculada;
(iv)
a incerteza quanto ao valor do débito executado é tão evidente que nem o próprio exequente soube especificar o valor do quantum exequendo, o que torna flagrante a nulidade do título executivo;
(v)
a decisão agravada alterou a natureza jurídica do título executivo ao definir a nota promissória como sendo o título executivo;
(vi)
o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de nº 422584919 não cumpre os requisitos legais para que seja considerado título executivo, por dele não constar a assinatura de duas testemunhas, além de haver confusão quanto ao valor executado;
(vii)
a petição inicial informa que o valor devido seria de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, sendo que tal quantia corresponde ao valor da nota promissória e, ao final, é postulada a sua condenação ao pagamento de outra quantia (R$ 121.596,00);
(viii)
não foi alegado excesso de execução, e sim, que se tornasse clara a ausência de certeza e liquidez do título em que se funda a execução;
(ix)
o valor histórico de acordo com as parcelas do contrato celebrado (R$ 113,861,50), seria próximo do que consta do pedido, mas também não corresponde ao título executivo; e
(x)
deve ser provido o recurso a fim de declarar a nulidade do título executivo, diante da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do Instrumento Particular de Confissão e Dívida e Outras Avenças nº 422584919.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal.

De saída, esclareço que o ponto atinente à
assistência judiciária gratuita
postulada em sede recursal foi superado com a sua concessão, ao ser recepcionado este recurso, exclusivamente para os atos a ele relativos e eventuais desdobramentos, conforme autoriza o § 5º do art. 98 do Código de Processo Civil (Id 6011781).

Já incursionando no mérito recursal propriamente dito, cumpre-me noticiar que a
exceção de pré-executividade
oposta pela executada/agravante veicula duas matérias, fundamentalmente:
(i)
ausência de assinatura de 2 (duas) testemunhas no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de n° 422584919; e
(ii)
ausência de correspondência entre os valores constantes do Instrumento Particular, da Nota Promissória a ele vinculada e do pedido formulado (Id origem 20019874).

Ao proferir a decisão recorrida, considerou o juiz que somente o primeiro (
rectius
: ausência de assinatura do Instrumento Particular) seria matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, ao passo que o segundo haveria de ser arguido por meio de
embargos à execução
, por versar sobre suposto excesso de execução, daí porque
conheceu do incidente
somente
quanto ao primeiro ponto
e, nessa extensão,
rejeitou-o
.

Após detida análise das razões recursais, contrarrazões apresentadas e dos documentos constantes dos autos eletrônicos de origem, a conclusão por mim alcançada é de que assiste razão a agravante no tocante ao título em que verdadeiramente se funda a execução, o que, todavia, não resulta no desfecho pretendido, qual seja, na própria extinção da lide executória. Vejamos.

No que se refere ao título em que se lastreia a execução, concluiu o douto magistrado prolator da decisão recorrida que “
ao contrário do que alega a parte autora o objeto da presente execução é a nota promissória constante em fl.8, de Id. 12829056, que apenas faz menção ao instrumento particular de confissão de dívida...
”, o que não reflete a narrativa constante da inicial da “
ação de execução de título extrajudicial
” e, tampouco, corresponde ao alegado pelo exequente ao impugnar o incidente (Id origem 21569124) e ao apresentar as suas contrarrazões (Id 6042442).

A meu ver, a petição inicial é suficientemente clara ao apontar, como título executivo extrajudicial, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 422584919, pelo qual a executada teria confessado uma dívida de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) e se comprometido a adimpli-la em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.321,44 (dois mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), o que reafirmou ao impugnar o incidente e em sede de contrarrazões.

Portanto, trata-se de execução fundada em instrumento particular pelo qual foi confessada uma dívida e, apesar de o título estar acompanhado de uma nota promissória (cf. Id origem 12829056, p. 8), entendo se tratar de mera garantia extra exigida pelo credor que, entretanto, não demonstrou seu intento em executá-la.

Uma vez dirimida a questão atinente ao título em que se lastreia a execução, a saber, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 422584919 – e não a nota promissória a ele vinculada – avanço ao ponto seguinte, que versa acerca da alegada falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título por dele não constar a assinatura de duas testemunhas.

Não tem razão a agravante ao assim aduzir, por estar consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caráter excepcional,
a ausência de assinatura de duas testemunhas subscritoras do instrumento contratual não é capaz
,
por si só
,
de ensejar a invalidade do título executivo extrajudicial
, diante da possibilidade de ser mitigada
quando a certeza sobre a existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos
, conforme orientam os precedentes a seguir:

“(...) 1.
A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, sendo que eventual irregularidade, nesse ponto, não enseja, por si só, a invalidade do contrato ou do documento
. Precedentes.

2. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar a higidez do título executivo, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ter possível parentesco com o credor.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.608.498/RS, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 06/03/2023, DJe 27/03/2023)

“(...) 6.
Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto do
s
autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada
.

7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.331.288/RJ, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 21/8/2023, DJe 23/8/2023)

“(...) 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento
.

2. (...)

5. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.952.155/MS, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 29/05/2023, DJe 31/05/2023)

A conferir ainda: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.608.498/RS, DJe de 27/3/2023; Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.925.658/DF, DJe de 17/06/2022; e Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.863.244/SP, DJe de 04/09/2020.

Da minuciosa conferência da
exceção de pré-executividade
oposta, verifico não haver impugnação da executada/excipiente quanto a autenticidade, eficácia e validade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, porquanto reconhece a celebração do ajuste, não obstante questionar a inclusão, de maneira supostamente indevida, de dívidas que nem sequer estariam vencidas.

Em determinado trecho de seu incidente, a executada/excipiente relata que “
algumas daquelas dívidas sequer estavam vencidas, sendo certo que a Excipiente não firmaria o contrato se tivesse plena ciência que estaria adiantando diversas dívidas ainda não vencidas
” (Id 20019874, p. 4), o que não torna o título inexequível conforme alega, haja vista que eventuais valores indevidamente exigidos poderão ser decotados, mediante o reconhecimento, pela via adequada (
rectius
: embargos à execução), de possível excesso de execução.

Em relação ao valor efetivamente executado, a via recursal é proveitosa para se dirimir quaisquer dúvidas acerca do quantum exequendo, na medida em que a decisão agravada apontou a nota promissória como título executivo (R$ 153.000,00), o que, como vimos, deve ser corrigido nesta Instância
ad quem
.

O art. 786 do CPC/2015 estabelece que “
A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo
”, devendo se entender por “liquidez” a característica de que o quantum exigido pela parte credora esteja demonstrado com clareza no título ou possa ser apurado por simples operação aritmética (CPC/2015, art. 786, parágrafo único) e, na espécie, entendo ser suficientemente clara a petição inicial ao apontar o valor devido, a saber, de
R$
121.596,00
(cento e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais), que corresponderia ao saldo devedor da operação à época da propositura da ação.

Por sua vez, eventual desacerto de tal valor, por qualquer motivo, deverá ser discutido na seara apropriada, e não em sede de
exceção de pré-executividade
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
a fim de conhecer integralmente da
exceção de pré-executividade
e acolher seus fundamentos, apenas em parte, para:
(i) definir
o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças de nº 422584919 como sendo o título em que se funda a “
ação de execução
de título extrajudicial
” ajuizada pelo agravado (
processo nº 5008394-68.2022.8.08.0024
); e
(ii) dirimir
a dúvida em relação ao quantum exequendo, que deve corresponder ao saldo devedor do contrato à época da propositura da ação (R$ 121.596,00).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o Relator.